Tribunal: TJSP
Processo: 1002515-04.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento com pedido cumulado de cobrança de aluguéis e encargos. Antecipado julgamento em concreto autorizado. Pagamentos parciais só comprovados no curso do feito e que foram então deduzidos do débito pelo credor. Quadro que ante a inocorrência de cobrança maliciosa desautorizava a aplicação do artigo 940 do Código Civil. Recurso não provido.